Tribunal: TJPA
Processo: 0000229-20.2010.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000229-20.2010.8.14.0009

RECORRENTE: LIDIOMAR DO NASCIMENTO MARTINS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0000229-20.2010.8.14.0009.

RECORRENTE: ELIDIOMAR DO NASCIMENTO MARTINS.

DEFESA: MARCELO PALHETA GONÇALVES, OAB/PA Nº 36.639.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que pronunciou com incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por homicídio qualificado. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, na fase de pronúncia, os requisitos legais de materialidade do fato e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza ou análise aprofundada da prova.

4. Na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, devendo eventuais incertezas ser resolvidas em favor da submissão do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

5. A materialidade do delito está comprovada por documentos médicos e certidões que atestam o óbito da vítima por múltiplas lesões perfurocortantes.

6. Os indícios de autoria derivam de depoimentos de testemunhas que relataram desavenças anteriores entre vítima e acusado, além de declarações de familiares e vizinhos que atribuíram a autoria ao réu.

7. A pretensão defensiva de despronúncia confunde-se com juízo de mérito, o qual compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000638-75.2006.8.14.0028, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.06.2025. TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000105-65.2016.8.14.0061, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 31.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Elidiomar do Nascimento Martins,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
(ID 28057164).

Narra a denúncia (ID 28057114),
in verbis
:

“Consta dos autos do procedimento inquisitório que no dia 16.10.2009, por volta das 09;30h o acusado ELIDIOMAR DO NASCIMENTO MARTINS, conhecido por “SANDRO LÚCIO”, “CABELUDO” ou "JESUS", aplicou três golpes de faca na vítima ARLESON BRUNO DO ROSÁRIO LIMA, atingindo a costa, braço esquerdo e flanco esquerdo. O fato foi presenciado pelas pessoas conhecidas por “Juquinha” e “Zolhinho” moradores da favela.

Os parentes da vítima sabem que ela era viciada em pasta de cocaína e há

um mês recebeu uma bicicleta roubada do acusado para vender e não repassou o dinheiro, motivo que ensejou a ira e vingança do acusado e ter assassinado covardemente ARLESON.”

Em razões recursais, a defesa requer a impronúncia do recorrente, por não haver indícios mínimos de autoria ou participação (ID 28057180).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 28057183).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 28057184).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 28670566).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA IMPRONÚNCIA

A defesa sustenta a
ausência de indícios suficientes de autoria
e a inexistência de provas concretas que vinculem o recorrente ao delito, pugnando, assim, pela
impronúncia
, nos termos do art. 414 do CPP.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Trata-se, portanto, de decisão de natureza interlocutória mista não terminativa, cujo objetivo é apenas submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida, sem adentrar o mérito probatório.

Nessa fase processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais incertezas quanto à autoria devem ser resolvidas em favor da sociedade, permitindo que o Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF), examine a causa em profundidade.

Destarte, nesta fase processual, não se realiza exame aprofundado do conjunto probatório constante dos autos, razão pela qual deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, subsistindo dúvida razoável, impõe-se submeter a causa ao crivo do Tribunal do Júri, a quem incumbe apreciar o mérito da acusação.

Desse modo, a decisão de pronúncia não traduz um juízo de condenação, tampouco antecipa a responsabilidade penal do acusado, limitando-se a reconhecer a admissibilidade da imputação e remeter o processo ao órgão constitucionalmente competente para o julgamento de mérito — o Conselho de Sentença.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHA OCULAR. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR OMISSÃO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza plena ou análise aprofundada da prova, reservada ao Tribunal do Júri. 2. A ausência de análise específica de alegações finais não configura nulidade quando há fundamentação adequada e não foram opostos embargos de declaração. 3. Aplica-se à fase da pronúncia o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre eventuais dúvidas quanto à autoria ou dolo do agente. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000638-75.2006.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)

No caso dos autos, a
materialidade delitiva
resta incontestável, comprovada pela Declaração de Óbito e Certidão de Óbito (ID 28057111, pág. 17 e 18), que atestam a morte da vítima por múltiplas lesões perfurocortantes.

Quanto à
autoria
, embora inexistam testemunhas oculares do crime, há indícios suficientes a justificar o juízo de admissibilidade da acusação, extraídos de depoimentos de pessoas que presenciaram a vítima em companhia do acusado pouco antes dos fatos, bem como das declarações de familiares que apontam para um conflito anterior entre ambos, motivado por desavença financeira, conforme depoimentos testemunhais retirados do bojo da sentença (ID
28057164), vejamos:

“Em audiência, a testemunha SÉRGIO ALEXANDRO DO ROSÁRIO declarou: “Que na época morava lá; que o rapaz chegou correndo esfaqueado; que ele pediu ajuda pra sua mãe mas ele morreu nos braços dela; que ele falou que era Sandro Lúcio, apelido de Elidiomar; que o local é conhecido como Favelinha; que não viu o réu; que ele chegou pra conversar com o colega dele; que ele desferiu as facadas nele; que a vítima estava conversando com os amigos; que eles ainda avisaram, que o réu chegou por trás; e quando a vítima foi olhar pra trás mas não deu tempo de se livrar das agressões; que o motivo se deu em razão de uma bicicleta que a vítima pegou do réu pra vender porém ele não passou o valor para o réu; que o réu ameaçou a vítima; que a família chegou a pagar o valor da bicicleta ao réu para que ele não fizesse nada com a vítima, mas mesmo assim ele matou a vítima; que o crime ocorreu por volta de 12:00h; que estava há uns 100 metros de distância do local; que a mãe da vítima lhe perguntou quem tinha feito isso com ele e a vítima disse que teria sido Sandro Lúcio. Que a bicicleta valia em torno de 200 reais; que a vítima deveria repassar metade ao réu.

Já a testemunha SÂMIA declarou: que não viu o ocorrido; que socorreu ele e o levou pro Hospital mas ele já tinha falecido; que ele falou pra sua mãe que o Sandro Lúcio fez isso com ele; que Sandro Lúcio sempre foi uma pessoa muito ruim; que sabe que houve uma desavença entre eles; que sua família fez uma coleta e pagou a bicicleta e não tinha porque ele matar o irmão em razão dessa bicicleta; que o fato ocorreu entre 10 e 12:00h; que a vítima usava cigarro e bebidas, mas era tranquilo; que não sabe se ele usava drogas

Por fim a testemunha ROSANA declarou: que a vítima chegou em casa com uma facada no braço e outra nas costas; que ele falou mãe me ajude; que seu filho morreu em seus braços; que atacou seu filho pelas costas; que seu filho tinha 20 anos; que seu filho falou que foi Sandro Lúcio que lhe matou; que Sandro Lúcio andava lhe ameaçando por conta de uma bicicleta; que pagou 30 reais e depois 20 reais para o réu;”

Tais elementos, ainda que indiretos, são aptos a ensejar a pronúncia, pois nesta fase processual não se exige prova cabal de autoria, mas apenas um lastro probatório razoável que permita o encaminhamento da causa ao julgamento pelo Tribunal Popular.

A pretensão defensiva de impronúncia, com fundamento em alegada insuficiência probatória, confunde-se com juízo de mérito — que deve ser reservado ao Júri, órgão soberano para decidir sobre a culpa ou inocência do acusado.

A propósito, o esta E. Corte Estadual entende no sentido de que:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tese. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a pronúncia deve ser mantida para garantir a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo incabível a despronúncia com base na alegação de insuficiência probatória.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000105-65.2016.8.14.0061 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025)

Não compete, neste momento processual, proceder a uma apreciação aprofundada das provas ou formular juízo definitivo quanto à autoria, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, a decisão de pronúncia encontra-se corretamente fundamentada, pois delimitou os fatos, analisou os elementos de convicção constantes dos autos e concluiu, de forma motivada, pela existência de materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria.

Eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, ao animus necandi ou à credibilidade dos depoimentos devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, e não em sede de recurso em sentido estrito.

Dessa forma, a manutenção da decisão de pronúncia mostra-se imperiosa, por estar amparada em elementos que comprovam a materialidade do delito e em indícios suficientes de autoria, em conformidade com o art. 413 do Código de Processo Penal e com o princípio do
in dubio pro societate
, que orienta esta fase do procedimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025